Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001397-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP
AGRAVADOS:- BANCO DO BRASIL AS e outros
Agravo de Instrumento n. 1001397-31.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido para baixa das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios.
A agravante alega que são dois os credores que possuem garantia fidejussórias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), sendo que um deles (CEF) concordou com a novação atingir o direito dos coobrigados e o outro não.
Aduz que, não obstante a concordância, o juízo a quo não consentiu com essa possibilidade.
Diz que foi aplicado entendimento divergente da jurisprudência do STJ quanto ao cancelamento dos protestos e apontamentos contra a Recuperanda e seus sócios após a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano de recuperação judicial, todavia indeferiu pedido para baixa das restrições e apontamentos em nome da recuperanda e de seus sócios, proferido nos seguintes termos:
(...)
Também não merece prosperar a pretensão formulada pela recuperanda para que “em decorrência da novação da dívida por conta da concessão da recuperação judicial, sejam os órgãos de proteção ao crédito, quais sejam, SERASA, SPC, CCF e Cartórios de Protestos, devidamente intimados para promoverem a baixa das restrições e apontamentos em nome da Recuperanda e de seus sócios” (Id. 54331860).
Como é sabido, a novação põe fim a dívida anterior, não havendo que se falar em inadimplência quanto ao novo débito assumido, razão pela qual se torna ilícita a inscrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, com base no inadimplemento de obrigação vencida anteriormente à novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.
Entretanto, a novação operada pelo plano homologado fica sujeita a uma condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no art. 61, § 2o da Lei n.o 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da recuperação judicial em falência, fazendo com que os credores tenham reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.
Nesse sentido já se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Com efeito, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos de competentes deverão ser oficiados para providenciar a baixa dos apontamentos creditícios existentes em seus bancos de dados, decorrentes de obrigações sujeitas ao plano de recuperação, não se podendo olvidar que tal medida somente poderá ser adotada quando sobrevir a condição resolutiva do cumprimento pela devedora de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial.
Por tais razões tal pedido deve ser indeferido. (Id 116691999 - Pág. 7/8)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator